Tribunal: TJDFT
Processo: 0008505-27.2013.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Lesão corporal culposa no trânsito. Suspensão do direito de dirigir. Proporcionalidade.

1 - Age com culpa, manifestada pela imprudência, quem conduz veículo sem permissão para dirigir ou carteira de habilitação, não respeita preferência da via e colide com veículo da vítima que nela trafegava regularmente, dando causa à colisão e às lesões corporais na vítima.

2 – A suspensão de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

3 - Apelação provida em parte.